Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Processo administrativo. Tomada de contas especial. Prescrição intercorrente. Prazo quinquenal. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, reconhecendo a prescrição do débito veiculado no título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal n. 9.783/99 é aplicável ao Distrito Federal; e (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão executiva no caso em apreço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Federal n. 9.783/99 aplica-se somente no âmbito da Administração Pública Federal, não se estendendo aos demais entes da federação.
4. Prevalece o entendimento de que, diante da ausência de norma especifica sobre prescrição intercorrente nos processos administrativos de apuração de irregularidade de prestação de contas, no âmbito do Distrito Federal, aplica-se o prazo quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32 por analogia.
5. A prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração em apurar os fatos objeto da tomada de contas especial, sem justificativa plausível, por período superior a cinco anos.
6. No caso, entre a instauração do processo administrativo e a citação da apelada para apresentação de defesa administrativa, transcorreram mais de dez anos, sem justificativa razoável para a demora, restando configurada a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; Decreto 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.115.078/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 24/3/2010; STF, RE 636886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/04/2020.